Tribunal: TJES
Processo: 5006000-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006000-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CULTURA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006000-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CULTURA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Não Fazer
– processo n.º 5020040-12.2021.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “
que a parte requerida se abstenha de rescindir o contrato particular de prestação de serviços médicos de diagnósticos e terapia hospitalares Unimed Fácil Participativo Coletivo por adesão n. 457.097/08-9), firmado com a requerente em 01/05/2009, mantendo integralmente os seus termos até ulterior ordem deste juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”
–
documento id 9379781 do Processo Referência
.

Diante de novas alegações, a Magistrada proferiu Decisão Integrativa nos seguintes termos:

“DEFIRO os efeitos da tutela provisória de urgência pretendida e DETERMINO que a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, devidamente identificada por seu representante legal, Dr. Gustavo Peixoto Soares Miguel, conforme notificação de resilição contratual de ID nº 9255468,
se abstenha de rescindir o contrato particular de prestação de serviços médicos, hospitalares, serviços de diagnósticos e terapia com obstetrícia, Unimed Fácil Participativo Coletivo por Adesão nº 457.097/08-9
, firmado com a Requerente em 01/05/2009 (ID nº 9255467), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)”. Mantendo no mais, inalterada a Decisão de ID n.º 9379781.

A Cooperativa Médica, por meio das razões recursais (documento id 1792471), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(1)
possibilidade de rescisão do Contrato Coletivo sem necessidade de justa causa;
(2)
o contrato coletivo firmado com a Associação Agravada não é um contrato híbrido, possuindo características de um contrato individual/familiar;
(3)
inexistência de ilegalidade na rescisão contratual;
(4)
o contrato vigora há mais de 10 (dez) anos e a notificação de rescisão prevê um prazo premonitório de 60 (sessenta) dias para o seu encerramento, portanto, cumpridas todas as exigências estabelecidas.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão.

Decisão (documento id 1796310) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento id 2137916) pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do ilustre Procurador de Justiça Cível (documento id 2778896) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 29 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006000-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CULTURA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, na Ação de Obrigação de Não Fazer – processo n.º 5020040-12.2021.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “que a parte requerida se abstenha de rescindir o contrato particular de prestação de serviços médicos de diagnósticos e terapia hospitalares Unimed Fácil Participativo Coletivo por adesão n. 457.097/08-9), firmado com a requerente em 01/05/2009, mantendo integralmente os seus termos até ulterior ordem deste juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)” – documento id 9379781 do Processo Referência.

Diante de novas alegações, a Magistrada proferiu Decisão Integrativa nos seguintes termos:

“DEFIRO os efeitos da tutela provisória de urgência pretendida e DETERMINO que a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, devidamente identificada por seu representante legal, Dr. Gustavo Peixoto Soares Miguel, conforme notificação de resilição contratual de ID nº 9255468, se abstenha de rescindir o contrato particular de prestação de serviços médicos, hospitalares, serviços de diagnósticos e terapia com obstetrícia, Unimed Fácil Participativo Coletivo por Adesão nº 457.097/08-9, firmado com a Requerente em 01/05/2009 (ID nº 9255467), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)”. Mantendo no mais, inalterada a Decisão de ID n.º 9379781.

A Cooperativa Médica, por meio das razões recursais (documento id 1792471), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(1)
possibilidade de rescisão do Contrato Coletivo sem necessidade de justa causa;
(2)
o contrato coletivo firmado com a Associação Agravada não é um contrato híbrido, possuindo características de um contrato individual/familiar;
(3)
inexistência de ilegalidade na rescisão contratual;
(4)
o contrato vigora há mais de 10 (dez) anos e a notificação de rescisão prevê um prazo premonitório de 60 (sessenta) dias para o seu encerramento, portanto, cumpridas todas as exigências estabelecidas.

No caso em testilha, sustenta a parte Autora, ora Agravada, em síntese, que firmou contrato particular de prestação de serviços médicos, hospitalares, serviços de diagnósticos e terapia com obstetrícia com a parte requerida na data de 01/05/2009, no qual atende atualmente
26 beneficiários
.

Relata que foi obrigada pela Requerida, ora Agravante, a incluir cláusula contratual permitindo a rescisão unilateral do contrato.

Informa que em razão de divergências no tocante ao equilíbrio econômico do contrato, recebeu notificação da parte Requerida, ora Agravante, rescindindo unilateralmente o contrato firmado entre as partes, tendo o marco final fixado na data de 27/09/2021.

Afirma que tal conduta é abusiva, porquanto ocasionará o desamparo de 26 beneficiários, quase todos idosos, além de seus dependentes. Outrossim, alega que tal conduta é imotivada, uma vez que todos os beneficiários estão rigorosamente em dia com o pagamento de suas mensalidades.

Com bases nesses fundamentos pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, a manutenção do plano de saúde nas condições e valores anteriormente fixados.

O pedido de tutela provisória de urgência foi concedido.

Inconformada, a Cooperativa Médica interpôs o presente Recurso.

Inicialmente, o contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios
”. (TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ele o contratante e/ou contratado.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que não restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Cooperativa Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal.

De acordo com a jurisprudência desta Corte “
nas hipóteses de planos de saúde coletivos – ao contrário do que se dá com os pactos individuais em que a possibilidade de rescisão unilateral é viável desde que prevista contratualmente em favor de ambas as partes
a jurisprudência desta egrégia Corte indica que é imprescindível a notificação prévia do usuário, ofertando-o a migração para o plano individualizado, com aproveitamento dos períodos de carência
. Precedentes TJES
”. (TJES, Classe: Apelação, 035140294808, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019).

Ao apreciar caso idêntico ao aqui noticiado, envolvendo outra operadora de plano de saúde, esta Corte de Justiça concluiu nesse mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - INTERMEDIÁRIA - MIGRAÇÃO PLANO - JUSTA EXPECTATIVA DO BENEFICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.
1.
A jurisprudência pátria vem reconhecendo que a operadora do plano de saúde – em todo e qualquer caso em que ocorra a rescisão do plano coletivo por razões outras que não a falta de pagamento ou desistência por parte dos beneficiários – deve dar continuidade à prestação dos serviços de assistência à saúde, mediante a oferta de novos planos individuais
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035149004844). Ainda: Nas hipóteses de planos de saúde coletivos – ao contrário do que se dá com os pactos individuais em que a possibilidade de rescisão unilateral é viável desde que prevista contratualmente em favor de ambas as partes a jurisprudência desta egrégia Corte indica que é imprescindível a notificação prévia do usuário, ofertando-o a migração para o plano individualizado, com aproveitamento dos períodos de carência. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação, 035140294808). [...]. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018458, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021).

Soma-se a isso, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a denúncia de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, aparentemente, hipótese desses autos, deve ser condicionada a expressa e formal motivação idônea pela operadora de saúde.

Acerca do tema segue precedente recente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. TESES JURÍDICAS IDÊNTICAS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.
1. Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos quando os acórdãos postos a confronto aplicam a mesma tese jurídica, com soluções idênticas a fatos semelhantes. 2. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998,
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1846403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 08/09/2021).

Outrossim, como externado na Decisão recorrida “
encontra-se afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção), sem ordem de suspensão nacional dos feitos, questão relacionada à “validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários” (TEMA 1047), do que se nota que referida discussão ainda depende de julgamento pela corte superior
”.

A meu sentir, data maxima venia, o
periculum in mora,
na hipótese dos autos, milita, em tese, a favor da parte Agravada, uma vez que os beneficiários do plano de saúde, na maioria idosos, criam expectativas na prestação de serviços médicos hospitalares, bem como a relevância do bem jurídico envolvido, devendo ser respeitados os princípios de continuidade e conservação dos contratos. Verifico, pois, urgência na manutenção da medida, pois do contrário, os associados do plano de saúde certamente sofrerão sérios riscos com o cancelamento dos serviços prestados.

Nesse mesmo sentido está o Parecer o ilustre Procurador de Justiça Cível:

“Nessa linha de cognição jurídica, o Tribunal da Cidadania firmou o posicionamento de que os contratos coletivos de serviços de saúde com até 30 (trinta) beneficiários necessitarão de motivação idônea para ocorrer a rescisão unilateral.

No caso em tela, a recorrente não apresentou qualquer motivação idônea, de maneira que o vínculo contratual deveria ser conservado, conforme entendeu o Juízo a quo, visto que o negócio firmado entre a agravante e a agravada comporta 26 beneficiários. Ainda quanto a este ponto, embora a Unimed mencione em suas razões de recurso que seriam 45 beneficiários, tal situação deve ser esclarecida na origem, por meio da devida dilação probatória, o que não é possível nesta via recursal estreita de cognição sumária.

Por derradeiro, é de suma importância consignar que a recorrente não apresentou nenhuma alternativa aos associados da recorrida, beneficiários do plano de saúde coletivo. Em outras palavras, não foi demonstrada a possibilidade de migração para planos individuais com o aproveitamento do período de carência. Essa seria a postura esperada da fornecedora/agravante em prestígio às máximas da boa-fé objetiva e da função social do contrato, mormente tendo em vista o longo tempo de contrato (desde 2009)".

Ademais, a Cooperativa Agravante também não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar o julgamento colegiado de sua pretensão recursal, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão recorrida.

Concluo, assim, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006000-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CULTURA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO COLETIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte “nas hipóteses de planos de saúde coletivos – ao contrário do que se dá com os pactos individuais em que a possibilidade de rescisão unilateral é viável desde que prevista contratualmente em favor de ambas as partes a jurisprudência desta egrégia Corte indica que é imprescindível a notificação prévia do usuário, ofertando-o a migração para o plano individualizado, com aproveitamento dos períodos de carência. Precedentes TJES”.
2.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a denúncia de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, aparentemente, hipótese desses autos, deve ser condicionada a expressa e formal motivação idônea pela operadora de saúde.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.